Tribunal: CARF
Processo: 10166.914454/2012-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.914454/2012-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.668 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de março de 2023
Recorrente
HARPIA SERVICOS E ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO. PARCELAS DE CRÉDITO
COMPROVADAS. CRÉDITO RECONHECIDO PARCIALMENTE.
Reconhece-se o crédito de saldo negativo de IRPJ, informado em DCOMP,
cujas parcelas formadoras do crédito encontram-se comprovadas no processo.
COMPENSAÇÃO. IRRF. APROVEITAMENTO EM PERÍODO DE
APURAÇÃO DIVERSO DE SUA OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação não autoriza que as retenções na fonte sejam computadas na
apuração do IRPJ de período de apuração diverso de sua ocorrência (Lei
9.430/1996, art. 2o, § 4o, III, c/c art. 6o, § 1o, II). O que se restitui ou compensa
é sempre o saldo negativo de IRPJ, e não retenções de IR-fonte ocorridas ao
longo de um determinado ano ou trimestre.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, reconhecendo que o saldo
negativo de IRPJ do 1o trimestre de 2008 é de R$ 979.307,15, homologando-se as compensações
até o limite do crédito reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.914454/2012-72
Fl. 531
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.668 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.914454/2012-72

Relatório
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou
como origem do crédito, o saldo negativo de IRPJ do 1o Trimestre de 2008, no valor de R$
992.580,47 (e-fls. 31_.

Da Análise do PER/DCOMP
O Despacho Decisório eletrônico (e-fls. 31) reconheceu parcialmente o crédito no
valor de R$ 976,329,31 (ante os R$ 992.580,47 informados em DCOMP) resultando na
homologação parcial das compensações vinculadas:

A análise detalhadas de cada retenção informada em DCOMP encontra-se no
relatório e e-fls. 300/301. A glosa das retenções soma R$ 16.251,16:

Cientificada da decisão e intimada a pagar os débitos cuja compensação não fora
homologada, em 18/01/2013, a contribuinte protocolizou a manifestação de inconformidade, em
15/02/2013, na qual defende a regularidade das retenções, apresentando tabelas que detalham as
notas fiscais relacionadas às glosas de retenção de IRRF.
Ao final, conclui:
“Não resta mais nenhuma dúvida das retenções ocorridas e reconhecidas
na contabilidade do contribuinte que geraram o seu direito ao “Crédito Original
Fl. 532
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.668 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.914454/2012-72

na Data da Transmissão” de R$ 992.580,47 informado no PER/DCOMP
Retificador do Original Inicial no 20934.59599.061210.1.7.02-4605 e
informado na DIPJ 2009 (Ano-calendário 2008), que é suficiente para liquidar,
por compensação, os débitos declarados, pois o contribuinte comprovou
através da presente, dos diversos demonstrativos e da vasta documentação
anexada, a origem de seu direito e da formação de sua base negativa”.

Em sessão de 13 de novembro de 2019 (e-fls.334) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES. PROVA HÁBIL.
A prova hábil das retenções de imposto e contribuições é o informe de
rendimentos ou as informações prestadas em DIRF pelas fontes
pagadoras dos rendimentos.
À falta de tais instrumentos de terceiros, os documentos produzidos pela
própria interessada, tais como escrituração e notas fiscais, somente
podem ser admitidos se inseridos num conjunto probatório suportado
também por documentação emitida por terceiros.
A prova de que o pagamento do rendimento se fez pelo valor líquido dos
tributos retidos discriminados nas notas fiscais não é suficiente para
comprovar a retenção, principalmente, quando esta informação é
contraditada pelos comprovantes de rendimentos e/ou DIRF emitidos
pelas das fontes pagadoras, acerca da data em que ocorrido o crédito ou
pagamento do rendimento em favor do beneficiário, e conseqüentemente,
a retenção.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Ciente da decisão de primeira instância em 16/12/2019( e-fls. 354), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 03/01/2020 (e-fls. 355), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito que serão desenvolvidos no voto.
É o relatório.

Fl. 533
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.668 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.914454/2012-72

Voto

Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Foram distribuídos a este relator 13 processos administrativos1 para formalização
de relatório e voto. Em todos estes treze processos a recorrente apresenta recurso voluntário com
o mesmo texto, adaptando apenas os elementos circunstanciais de casa, como período de
apuração, tabela de valores e números de processos e de PER/DCOMPS.
Mas o argumento de defesa segue o mesmo: a glosa das retenções deve-se ao que
chama de “diferenças temporais”, ou seja, o fato de que os seus serviços teriam sido prestados
num trimestre, com a devida emissão da nota fiscal, mas que foram considerados pela empresa
apenas no trimestre do recebimento, adotando na contabilização destas retenções o regime de
caixa, ainda que em nenhuma parte dos 13 recursos a recorrente utilize esta expressão.
Portanto, é inevitável que os votos dos 13 processos apresentados a esta turma
julgadora tenham, ao menos em boa parte, o mesmo teor, visto que seguem os mesmos
argumentos de defesa.
Passemos à análise dos argumentos recursais.
Aa recorrente não apresenta qualquer base legal para justificar a contabilização
das retenções pelo regime de caixa, limitando-se a repetir que estaria adotando o que chama de
“princípio da prudência”. As normas legais e Solução de consulta transcritas nas peças de defesa
não corroboram a tese da recorrente, não fazendo nem menção à contabilização pelo regime de
caixa.
O artigo 41 da lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 determina que no casos de
empresas tributada pelo lucro real, a dedução de tributos deve obedecer o regime de
competência:
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995
“Art. 41. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro
real, segundo o regime de competência.”

1
PAFs
10166903011201337;
10166914454201272;
10166904023201206;
10166904655201261;
10166901409201509; 10166902708201391; 10166903012201381; 10166903013201326; 10166901913201339 e
10166903014201371.
Fl. 534
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.668 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.914454/2012-72

A mesma lei 8.981/1995 (link), no seu artigo 25 prescreve que os rendimentos
das pessoas jurídicas são tributadas à “medida em que os rendimentos, ganhos e lucros forem
sendo auferidos.” 2
Ou seja, tanto o rendimento auferido quanto o tributo retido devem ser
computados no período de apuração em que ocorridos, obedecendo o regime de competência.
Visando dirimir quaisquer dúvidas, o Secretário da RFB editou o Ato Declaratório
Interpretativo RFB no 8/2014 esclarecendo que a retenção de IRPJ, e portanto, também a CSLL,
ocorre na data da emissão da nota fiscal:

“ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO RFB No 8, DE 02 DE SETEMBRO DE 2014
(Publicado(a) no DOU de 03/09/2014, seção 1, página 21)
Dispõe sobre o momento da ocorrência do fato
gerador do imposto sobre a renda na fonte, no caso de
importâncias creditadas.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição
que lhe confere o inciso III do art. 280 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012, e tendo
em vista o disposto nos arts. 43 e 114, nos incisos I e II do art. 116 e nos incisos I e II
do art. 117 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional
(CTN), no art. 647 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do
Imposto sobre a Renda (RIR/1999), no Parecer Normativo CST no 07, de 2 de abril de
1986, no Parecer Normativo CST no 121, de 31 de agosto de 1973, bem como o que
consta no eProcesso no 10104.720002/2011-75, declara:
Art. 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto sobre a renda na
fonte, no caso de importâncias creditadas, na data do lançamento contábil efetuado
por pessoa jurídica, nominal ao fornecedor do serviço, a débito de despesas em
contrapartida com o crédito de conta do passivo, à vista da nota fiscal ou fatura
emitida pela contratada e aceita pela contratante.
Art. 2o A retenção do imposto sobre a renda na fonte, incidente sobre as
importâncias creditadas por pessoa jurídica a outra pessoa jurídica pela prestação de
serviços caracterizadamente de natureza profissional, será efetuada na data da
contabilização do valor dos serviços prestados, considerando-se a partir dessa data o
prazo para o recolhimento.
CARLOS ALBERTO FREITAS BARRETO”

Solução de Consulta no 307, da lavra da Coordenação Geral de Tributação COSIT
de 17 de dezembro de 2019 estabeleceu uma distinção entre o significado do conceito de
“crédito” de um rendimento quando se tratar de rendimento de pessoa jurídica ou de pessoa
física.

2 Art. 25. A partir de 1o de janeiro de 1995, o Imposto de Renda das pessoas jurídicas, inclusive das equiparadas,
será devido à medida em que os rendimentos, ganhos e lucros forem sendo auferidos.
Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.668 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.914454/2012-72

No caso de pessoa jurídica, a COSIT entende que o termo “creditar” um
rendimento significa registrar a crédito do beneficiário a renda auferida, e não o crédito
(depósito) em conta corrente:
16. Vale acrescentar que a disponibilidade jurídica da renda e proventos de
qualquer natureza está associada ao regime de competência de reconhecimento
de receitas e despesas, adotado pela legislação comercial e pela legislação
tributária, mormente para fins de apuração do Imposto sobre a Renda das
Pessoas Jurídicas (IRPJ), especialmente pelas empresas tributadas pelo lucro
real (Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976 – Lei das S.A., arts. 177 e 187, §
1o; RIR/2018, art. 258, § 1o, arts. 259, 265, 286 e 587, § 2o). Conforme esclarece
o Parecer Normativo CST no 58, de 1o de setembro de 1977, o “regime de
competência costuma ser definido, em linhas gerais, como aquele em que as
receitas ou despesas são computadas em função do momento em que nasce o
direito ao rendimento ou a obrigação de pagar a despesa”.
17. Assim, nas hipóteses de incidência do Imposto sobre a Renda na fonte em
relação a rendimentos auferidos por pessoas jurídicas, tal como demonstra sabê-
lo a Solução de Consulta n.o 307 Cosit Fls. 66 consulente, o termo crédito
significa o crédito contábil, efetuado por pessoa jurídica, em conta do
passivo, nominal ao beneficiário – orientação já consignada no Ato
Declaratório Interpretativo RFB no 8, de 2 de setembro de 2014, e, ainda, na
Solução de Divergência Cosit no 26, de 31 de outubro de 2013, e nas Soluções
de Consulta Cosit no 161, de 24 de junho de 2014, e no 153, de 2 de março de
2017.

No Recurso Voluntário a recorrente detalha todas as glosas realizadas pela
autoridade fiscal, o que inclusive afasta qualquer alegação de nulidade do despacho decisório por
falta de clareza na apresentação dos motivos de fato e de direito que motivaram a não
homologação das compensações.
Todas as tabelas juntadas no Recurso Voluntário demonstram que a recorrente
pretende computar retenções relacionadas a notas fiscais não emitidas no trimestre aqui em
análise, o que inclusive está condizente com a tese da defesa de que a retenção deve ser
contabilizada não na data da emissão da nota fiscal mas quando do recebimento líquido do preço
do serviço.
Portanto, resta demonstrado o acerto da autoridade fiscal em glosar estas
retenções visto que se tratam de operações comerciais realizadas em outro período de apuração,
o que nos leva a manter o Acórdão recorrido quanto a este ponto.
No entanto, a despeito da questão de direito já analisada acima, vejo que nos resta
apenas analisar eventual erro material cometido por alguns dos agentes deste caso (autoridade
fiscal, julgadores da DRJ, a própria recorrente ou as fontes pagadoras).
Refiro-me à retenção declarada em DCOMP pela recorrente como que realizada
pela fonte pagadora 27.080.530/0012-04 da Secretaria de Estado de Governo do Espírito Santo.
Em diversos votos de nossa lavra, dos 13 processos analisados em conjunto por este relator,
Fl. 536
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.668 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.914454/2012-72

detectamos que houve erro de fato tanto no preenchimento da DCOMP (erro da recorrente) como
também houve erro no preenchimento da DIRF (erro da fonte pagadora).
A recorrente incorretamente informou em DCOMP o códido de receita 1708,
reservado a serviços prestados entre duas pessoa jurídicas de direito privado. A fonte pagadora
27.080.530/0012-04 da Secretaria de Estado de Governo do Espírito Santo, por sua vez também
cometeu o equívoco de informar em DIRF o código de receita 4085.
E no presente caso, o relator do Acórdão recorrido convalidou a glosa desta
retenção (e-fls. 350) sob o argumento de que o comprovante de retenção (e-fls. 242) indicava
outro código de receita.
A recorrente cita em seu recurso o caso do PAF 10166.901409/2015-09, em que
os próprios julgadores da DRJ detectaram o erro cometido pela fonte pagadora:

Mas em nossa análise, encontramos este mesmo erro de informações na DCOMP
e DIRF, o que nos motivou em cada caso a deferir, ainda que parcialmente, o valor da retenção
pleiteada.
Entendo que o mesmo deve ser aplicado aqui.
A DCOMP (e-fls. 35) informa a retenção de R$ 2.235,18, pelo código de retenção
1708 9evidentemente incorreto), valor este que foi totalmente glosado. No entanto, consta na e-
fls. 242 um comprovante de rendimento, que é o mesmo juntado nos procesos de IRPJ do ano-
calendário 2008, que indica a retenção de código 4085. E como já esclarecido acima, estes
comprovantes de rendimentos foram emitidos com erro de código de receita.
A estas retenções indicadas no comprovante de rendimento de e-fls. 424 somam
R$ 2.977,84:
Rendimento Bruto
IRRF 1%
R$ 99.679,80
R$996,80
R$ 115.737,13
R$1.157,37
Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.668 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.914454/2012-72

R$ 82.367,27
R$823,67
R$ 297.784,20
R$ 2.977,84

Logo, entendo demonstrada a retenção de IRRF glosada, em vista do evidente erro
de fato, motivo pelo qual a retenção de R$ 2.977,84, da fonte pagadora 27.070.530/0012-04 deve
compor a apuração do IRPJ.
Quanto às demais glosas, verifico que se tratam de valores retidos em outros
períodos de apuração, como demonstram as próprias tabelas elaboradas pela recorrente, o que
impede o seu cômputo no 1o trimestre de 2008, como fundamentado acima.
É importante observar que a autoridade fiscal encarregada de analisar as retenções
formalizou o processo de guarda de documentos 10166.724829/2012-12 (apensado ao presente
PAF), no qual encontram-se todos os documentos utilizados para a tomada de decisão quanto às
retenções aqui analisadas. Trata-se de um processo 176 páginas com intimações dirigidas à
recorrente, que apresentou respostas com documentos que entendia suficientes.
A referência a este processo encontra-se na e-fls. 301:

Este processo foi inclusive citado pelo relator (e-fls. 336):
“Foi mencionado que os documentos considerados na análise do direito
creditório estavam arquivados no processo no 10166.724829/2012-12, podendo ser
consultados na DRF de jurisdição do sujeito passivo (em apenso).”

Ao final, nas e-fls. 171 do PAF 10166.724829/2012-12 encontra-se juntado do
“Relatório de Intervenção do Usuário”, no qual foram detalhadas todas as glosas de retenções.
Portanto, da análise do relatório do PAF 10166.724829/2012-12, divergimos
apenas quanto à retenção do CNPJ 27.080.530/0012-04 - Secretaria de Estado de Governo do
Espírito Santo, visto se tratar de mero erro material na elaboração da DIRF.
Por fim, o IRPJ passa a ser apurado conforme abaixo:
DESPACHO DECISÓRIO
CARF
IRPJ devido
30.9797,70
309.797,70
IRRF
1.286.127,01
1.286.127,01
2.977,84
Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.668 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.914454/2012-72

R$1.289.104,85
IRPJ a pagar
-R$976.329,31
-R$979.307,15

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe parcial provimento, reconhecendo que o saldo negativo de IRPJ do 1o trimestre de 2008 é de
R$ 979.307,15, homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 539
DF CARF MF
Original